Tribunal: TJPA
Processo: 0800193-31.2023.8.14.0221
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800193-31.2023.8.14.0221

APELANTE: MARIA LUCIA SOUZA E SILVA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800193-31.2023.8.14.0221
JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MAGALHÃES BARATA – PA
APELANTE: MARIA LUCIA SOUZA E SILVA
APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PENSÃO POR MORTE. CONTA BANCÁRIA DO DE CUJUS. ALEGAÇÃO DE RETENÇÃO DE VALORES. EMPRÉSTIMO COM E SEM COBERTURA SECURITÁRIA. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECONVENÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. DÉBITO REMANESCENTE DIRECIONADO AO ESPÓLIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1 – Cuida-se de apelação cível interposta por pensionista que, alegando retenção indevida de valores retroativos de pensão por morte depositados na conta do falecido cônjuge, busca a restituição em dobro das quantias, indenização por danos morais e repetição de indébito, imputando ao banco réu conduta ilícita por suposta apropriação de valores cobertos por seguro prestamista.

2 – A questão em discussão consiste em: (a) aferir se todos os contratos de empréstimo firmados pelo de cujus estavam abrangidos por seguro prestamista com cobertura suficiente; (b) averiguar se houve retenção indevida de valores pela instituição bancária; e (c) analisar a responsabilização por danos morais e a repetição de indébito, bem como a procedência da reconvenção.

3 – O conjunto probatório não demonstra a efetiva contratação de seguro prestamista para os contratos de cartão de crédito Banparacard, restando evidenciada apenas a cobertura parcial do empréstimo consignado. O ônus da prova competia à apelante (CPC, art. 373, I), que não logrou comprovar a adesão securitária abrangente.

4– Não restou evidenciada nos autos a ocorrência de retenção indevida dos valores creditados pelo IGEPREV, tampouco a destinação irregular desses valores pelo banco apelado, de modo a configurar ilícito passível de responsabilização.

6 – Inexistindo prova inequívoca da ilicitude da conduta bancária, descabe falar em dano moral indenizável. Igualmente, não há falar em repetição de indébito, diante da ausência de pagamento indevido comprovado.

7 – A reconvenção foi corretamente acolhida parcialmente, com direcionamento da cobrança do débito remanescente ao espólio, conforme determina o art. 1.997 do Código Civil, não recaindo responsabilidade direta sobre a apelante.

8- Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800193-31.2023.8.14.0221
JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MAGALHÃES BARATA – PA
APELANTE: MARIA LUCIA SOUZA E SILVA
APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO
:

Trata-se de apelação cível interposta por Maria Lucia Souza e Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Magalhães Barata, que julgou improcedente a Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Restituição de Valores, Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito movida em face do Banco do Estado do Pará S.A., além de ter julgado parcialmente procedente a reconvenção manejada pelo réu.

Na origem, a autora narrou que, sendo pensionista do servidor público estadual Roberto Santa Brígida Sena, falecido em 16 de outubro de 2021, pleiteou a pensão por morte junto ao IGEPREV. Alegou que os valores retroativos da pensão foram creditados na conta do falecido, mas que foram indevidamente retidos pelo banco réu para amortização de empréstimos que deveriam ter sido quitados por seguro prestamista. Requereu a restituição em dobro dos valores (R$ 80.401,30), indenização por danos morais (R$ 30.000,00) e condenação do banco à repetição do indébito.

Em contestação (ID 111118662), o banco sustentou, em preliminar, a ilegitimidade ativa da autora, afirmando que a legitimidade processual caberia ao espólio do falecido. No mérito, argumentou que havia três empréstimos em nome do falecido: um consignado com seguro prestamista (limite de R$ 75.000,00) e dois contratos Banparacard sem cobertura securitária. Afirmou que o seguro quitou parcialmente a dívida do consignado e que os débitos remanescentes justificaram a retenção dos valores creditados em conta. Em reconvenção, pleiteou a condenação do espólio ao pagamento do saldo devedor de R$ 109.823,76.

A autora apresentou réplica (ID 120705264), rechaçando a preliminar de ilegitimidade ativa com base no art. 12 do Código Civil, defendendo tratar-se de direito próprio da viúva. No mérito, refutou as alegações do banco, afirmando que todos os empréstimos estavam cobertos por seguro prestamista e que houve má-fé da instituição financeira ao se apropriar de valores de natureza alimentar. Pleiteou a improcedência da reconvenção e reafirmou os pedidos formulados na inicial.

O juízo a quo rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa, reconhecendo a legitimidade da autora como cônjuge sobrevivente e destinatária dos valores. No mérito, reconheceu que apenas o empréstimo consignado estava coberto por seguro, havendo saldo devedor remanescente e inexistência de cobertura securitária para os contratos Banparacard. Concluiu que a autora não comprovou a alegada retenção indevida de valores depositados pelo IGEPREV, tampouco a ilicitude da conduta do banco, razão pela qual julgou improcedente a ação. Quanto à reconvenção, entendeu ser devida a cobrança do saldo devedor remanescente, determinando que a cobrança fosse direcionada ao espólio, e não à autora individualmente.

Em suas razões de apelação (ID 26365381), a autora reitera que houve cobertura securitária para todos os empréstimos, inclusive os Banparacards, conforme cláusulas contratuais anexadas aos autos. Alega ter sido demonstrada a retenção indevida de verbas alimentares e impugna os fundamentos da sentença, requerendo sua reforma integral, com o provimento total dos pedidos formulados na inicial.

O apelado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800193-31.2023.8.14.0221
JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MAGALHÃES BARATA – PA
APELANTE: MARIA LUCIA SOUZA E SILVA
APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente apelação cível.

Cuida-se de apelação cível interposta por
MARIA LUCIA SOUZA E SILVA
contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer com pedido de restituição de valores, indenização por danos morais e repetição de indébito movida em face do
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.
, julgando parcialmente procedente reconvenção apresentada pelo banco.

A controvérsia origina-se da alegação da apelante de que o banco réu teria retido indevidamente valores da pensão por morte depositados pelo IGEPREV na conta do falecido cônjuge, utilizando-os para amortização de empréstimos que, segundo sustenta, estariam integralmente cobertos por seguro prestamista.

Da cobertura securitária

O cerne da controvérsia reside na extensão da cobertura do seguro prestamista contratado pelo falecido.

A análise detida dos elementos probatórios revela que a apelante fundamenta sua pretensão na cláusula 23 do contrato Banparacard, que prevê genericamente a possibilidade de adesão ao seguro prestamista. Todavia, conforme acertadamente consignado na sentença recorrida,
a mera previsão contratual da possibilidade de contratação não se confunde com a efetiva adesão ao serviço
, conforme expresso em referida cláusula: “
CLÁUSULA 23 - DO SEGURO.
Caso o Cliente opte pela adesão ao Seguro Prestamista
(“Seguro”) no momento da adesão,(...)

O ônus probatório de demonstrar a contratação específica do seguro para os contratos Banparacard competia à apelante, nos termos do art. 373, I, do CPC, não tendo sido satisfatoriamente desincumbido. A documentação acostada aos autos comprova apenas a existência de seguro prestamista vinculado ao empréstimo consignado, com limite de cobertura de R$ 75.000,00.

O documento de seguro juntado pela apelante (ID 100233362) refere-se, na verdade, a seguro de acidentes pessoais coletivo, sem vinculação expressa à quitação das dívidas contratuais, o que reforça a conclusão pela ausência de cobertura securitária para os contratos Banparacard.

Da alegada retenção indevida

A apelante não logrou demonstrar de forma clara e precisa quais valores teriam sido indevidamente retidos pelo banco. Embora tenha juntado extratos que supostamente comprovariam os depósitos realizados pelo IGEPREV, não restou evidenciada a apropriação ilícita desses valores pela instituição financeira.

Dos danos morais e da repetição do indébito

A configuração do dano moral pressupõe a demonstração de conduta ilícita que cause efetiva lesão aos direitos da personalidade. No caso em análise, não restou comprovada a ilicitude da conduta bancária. Quanto à repetição do indébito, sua configuração exige a demonstração do pagamento indevido, pressuposto igualmente não satisfeito nos presentes autos, diante da dúvida razoável acerca da ilicitude da conduta e da ausência de prova cabal da retenção indevida.

Da reconvenção

A sentença acertadamente acolheu parcialmente a reconvenção, reconhecendo a existência do débito remanescente, mas direcionando a cobrança ao espólio, nos termos do art. 1.997 do Código Civil, afastando a responsabilidade pessoal da apelante. Tal solução revela-se juridicamente adequada e equilibrada.

CONCLUSÃO

A sentença recorrida encontra-se em perfeita harmonia com o ordenamento jurídico e com o conjunto probatório dos autos. Os fundamentos invocados pela apelante não se mostram suficientes para infirmar as conclusões alcançadas pelo juízo de origem, que se basearam em análise criteriosa dos elementos de convicção disponíveis.

A ausência de demonstração da efetiva contratação do seguro prestamista para todos os empréstimos, aliada à falta de prova clara da retenção indevida dos valores, impede o acolhimento da pretensão recursal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos, pelos próprios fundamentos.

Custas pela apelante, observada a gratuidade da justiça.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/08/2025